Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SALDO. CONTA PASEP. INCONSISTÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. PLANILHA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.150 (REsp no 1.895.936/TO), o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discuta eventual falha na administração da conta vinculada ao PASEP, e o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual do PASEP é de 10 (dez) anos, contados da ciência do desfalque.
2. Se a instituição financeira não impugnar de maneira específica a planilha de cálculos apresentada pela parte, não haverá desincumbência do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, consequentemente, a restituição dos valores será devida (artigos 373, II e 341, ambos do Código de Processo Civil).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.